Tribunal: TJDFT
Processo: 0746952-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746952-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANO DE OLIVEIRA CAMPOS EMBARGADO: CHEFE DO NÚCLEO DE CONTAS A RECEBER DO FASCAL - CLDF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Adriano de Oliveira Campo contra a decisão interlocutória da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança (proc. no 0718984-28.2024.8.07.0018), indeferiu a liminar pleiteada pelo impetrante, ora agravante (ID no 215725664). 2. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 65881282). Contra essa decisão, o agravante opôs embargos de declaração (ID no 66217681). 3. Após determinação desta Relatoria (ID no 66237557), o embargante complementou as razões dos embargos de declaração (ID no 66408864), para viabilizar o recebimento do recurso como agravo interno. 4. O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID no 67775164), nas quais informou que, no processo de origem, sobreveio sentença que denegou a segurança pleiteada. Pugnou pelo não conhecimento do recurso em razão da perda superveniente do interesse recursal. 5. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Maria Rosynete de Oliveira Lima, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (ID no 67832967). 6. Na origem, em 5/12/2024, foi proferida sentença que denegou a segurança pleiteada (processo no 0718984-28.2024.8.07.0018, ID no 219755467). A sentença foi mantida após a oposição de embargos de declaração pelo impetrante (ID no 220685967). 7. Cumpre decidir. 8. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 10. Na origem (ID no 219755467), foi prolatada sentença que denegou a segurança pleiteada, ocasionando a perda do objeto recursal. Logo, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 11. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 12. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas no CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO